Tribunal: TJES
Processo: 5000255-42.2018.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000255-42.2018.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BELISARIO MEIRELES NETO
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000255-42.2018.8.08.0033

Recorrente:
BELISARIO MEIRELES NETO

Recorrido:
CIELO S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. DESCONTOS ACIMA DO PERCENTUAL DE TAXA MÍNIMA INDICADA NO
WEBSITE
DA RÉ. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES DESCONTADOS. DEFERIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. INDEFERIMENTO DO DANO MORAL. TODAVIA, MAXIMA VENIA, MERECE REFORMA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO QUE SEGUE. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE INTEGRAL DOS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO TOTAL DOS DESCONTOS INDEVIDOS, DE FORMA SIMPLES. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, POIS A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM SEU PLEITO.

A lide versa sobre a contratação de máquina de cartão de crédito que possuía a modalidade de recebimento “antecipação de crédito”, com taxas de 9,99%, ao mês, para adiantamento do pagamento advindo de dívida parcelada. Todavia, sustenta o Autor nunca ter contratado tais serviços e, a despeito disso, ter suposta cobrança no montante de R$ 1.206,81 (um mil duzentos e seis reais e oitenta e um centavos) referente a tais taxas. Requer, nestes termos simplórios, a devolução da quantia, em dobro.

A sentença objurgada acolheu parte dos pedidos autorais somente para devolução do valor descontado superior à taxa de 3,25% informada no website da Ré. Afastou o pedido de restituição em dobro e o dano moral.

Maxima vênia ao nobre julgador de piso, a sentença merece reforma.

Ocorre que, após a realização de várias transações comerciais por meio do sistema de cartão de crédito, o Autor teria se surpreendido com o débito no valor de R$ 1.206,81, sem receber nenhum esclarecimento por parte da Ré.

Desta feita, o Autor buscou a Ré, visando a solução de tal situação administrativamente, a fim de obter a devolução dos valores debitados indevidamente, bem como para que a Ré cessasse com as cobranças de tarifas indevidas, conforme se verifica dos protocolos indicados na narrativa inicial, bem como em recurso inominado, sem que houvesse qualquer êxito.

Em que pese as alegações da Ré de legalidade nas cobranças, em análise detida das provas presentes nos autos, não verifico a presença de qualquer solicitação da parte autora para antecipação de recebíveis, nos termos previstos na Cláusula 30, Parágrafo único, inciso III do contrato apresentado pela Ré, em sede de contestação. Tampouco, a Ré demonstra que esclareceu à parte autora os valores e prazos descontados, como discriminado no mesmo contrato.

Desse modo, considerando que a Ré confirma a realização dos descontos alegados pelo Autor, apenas afirmando serem devidos, conclui-se que a conduta perpetrada pela Ré se configura abusiva, levando em conta que a parte Autora não autorizou a realização dos descontos efetuados em sua conta, cabendo a devolução dos valores indevidamente descontados, ante a violação da vedação expressa no art. 39, inciso VI, do CDC, além da falha no dever de informação, previsto no art. 6º, inciso III, do CDC.

Fato é que o Autor se beneficiou da antecipação do crédito, todavia, por total liberalidade da Ré, que não traz aos autos, em nenhum momento, a solicitação do Autor. Dessa forma, devida a devolução do valor integral, eventualmente descontado desde 30/01/2017 no importe de R$ 1.206,81, de forma simples, atualizado monetariamente desde a citação.

Por fim, no que se refere ao dano moral, tem-se por caracterizado, em que pese não se tratar de modalidade
in re ipsa
. Assim penso em virtude da grave falha no dever de cooperação, que deve presidir a conduta de boa-fé, tanto no âmbito consumerista (aqui considerado o recorrente como consumidor por equiparação, dada sua vulnerabilidade), como nas relações contratuais cíveis comuns.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pela mera divergência contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da pessoa física vulnerável, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Consoante Cláudia Lima Marques, a boa-fé objetiva significa “uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes” (in Contratos no código de defesa do consumidor. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 216). E no dizer de CAVALIERI FILHO, a boa-fé objetiva possui função criadora, sendo a fonte de deveres anexos ou acessórios, que estarão imbuídos em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo: “Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc.” (Programa de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 29-30).

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa dos contratantes, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas do ofendido, esse comportamento avilta o hipossuficiente, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Esse “menosprezo planejado” transfere ao aderente os ônus da atividade econômica e da inércia do fornecedor, que se furta ao dever de proporcionar meios de solução ágeis e efetivos. Tal comportamento traduz “abusiva desvalorização [...] do tempo e dos esforços travados pelo consumidor para que se atinja os bons fins da relação de consumo”. A privação do vulnerável da liberdade de “dispor de seu tempo da forma que melhor lhe convenha”, fundamenta o dever de compensar a perda.

O menosprezo e a indiferença deliberados ofendem deveres anexos à boa-fé, que reclamam do fornecedor “postura ética, cooperativa e responsável” e, desse modo, acarretam “lesão injusta e intolerável à proteção do tempo do consumidor''.

No caso em apreço, a falha na prestação dos serviços de atendimento pós-venda é palmar, traduzindo o inegável descumprimento dos deveres de qualidade impostos pelo diploma consumerista.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos da consumidora lesada, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço de atendimento claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Sobre a quantificação dos danos, é preciso frisar que no caso dos autos não houve repercussões mais intensas, tal como ocorreria em caso de uma negativação indevida, o que, sem sombra de dúvidas, deve ser sopesado.
Assim, a partir de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando desestimular a conduta impugnada, sem descuidar da vedação de enriquecimento sem causa, fixa-se o montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), visando seu caráter punitivo e ressarcitório.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.